Tribunal: STJ
Processo: 0152581-06.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 909816 - SC (2024/0152581-4)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: CLEVERSON PINTO DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
MIRIAM APARECIDA DE LAET MARSIGLIA - SP193759
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
ESTADO
DE
SANTA
CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
HABEAS CORPUS
AGRAVADA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA
N.
182
DO
STJ.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do Código de
Processo Civil e 259, § 2o, do Regimento Interno do
STJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal,
cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental,
impugnar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
2. A decisão que indeferiu liminarmente o habeas
teve como fundamento o entendimento desta
corpus
Corte Superior de que é inadmissível a utilização do
como sucedâneo de recurso próprio,
habeas corpus
previsto na legislação, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando
constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato
judicial impugnado. Nesse sentido: AgRg no HC n.
933.316/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
20/8/2024
; e AgRg no HC n. 749.702/SP, relator
27/8/2024
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.
26/2/2024
29/2/2024
3. Nas razões do agravo regimental, porém, o
agravante não enfrentou de maneira adequada os
motivos que impediram o conhecimento do pedido,
impossibilitando
o
conhecimento
do
agravo
regimental, nos termos do art. 1.021, § 1o, do Código
de Processo Civil e da Súmula n. 182 do STJ,
aplicável por analogia.
Documento eletrônico VDA48441635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/06/2025 16:59:02
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: c2e039a5-2bd1-4c2b-b4bf-29bce6fdd6ee

4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício.
5. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
12/06/2025
18/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA48441635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/06/2025 16:59:02
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: c2e039a5-2bd1-4c2b-b4bf-29bce6fdd6ee

AgRg no HABEAS CORPUS No 909816 - SC (2024/0152581-4)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: CLEVERSON PINTO DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
MIRIAM APARECIDA DE LAET MARSIGLIA - SP193759
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
ESTADO
DE
SANTA
CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
HABEAS CORPUS
AGRAVADA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA
N.
182
DO
STJ.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do Código de
Processo Civil e 259, § 2o, do Regimento Interno do
STJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal,
cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental,
impugnar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
2. A decisão que indeferiu liminarmente o habeas
teve como fundamento o entendimento desta
corpus
Corte Superior de que é inadmissível a utilização do
como sucedâneo de recurso próprio,
habeas corpus
previsto na legislação, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando
constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato
judicial impugnado. Nesse sentido: AgRg no HC n.
933.316/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
20/8/2024
; e AgRg no HC n. 749.702/SP, relator
27/8/2024
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.
26/2/2024
29/2/2024
3. Nas razões do agravo regimental, porém, o
agravante não enfrentou de maneira adequada os
motivos que impediram o conhecimento do pedido,
impossibilitando
o
conhecimento
do
agravo
regimental, nos termos do art. 1.021, § 1o, do Código
de Processo Civil e da Súmula n. 182 do STJ,
aplicável por analogia.
Documento eletrônico VDA48108828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/06/2025 16:12:01
Código de Controle do Documento: 9466a187-8568-4724-a06c-c21d4e668d9b

4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício.
5. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CLEVERSON PINTO DE
OLIVEIRA contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que
indeferiu liminarmente o
por se tratar da utilização do
habeas corpus
instrumento como sucedâneo de recurso próprio.
O agravante, nas razões do agravo regimental, abordou questões
relativas ao mérito da causa, pertinentes à aplicação do direito material,
reiterando as alegações formuladas na impetração de estarem presentes os
requisitos de ordem objetiva e subjetiva necessários para a configuração da
continuidade delitiva.
Alega que o caso não demanda reexame dos fatos, mas mera
revaloração das provas já identificadas nos autos.
Requer a retratação da decisão agravada e, em caso negativo, o
provimento do recurso, com a consequente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada foi assim fundamentada sobre o motivo do não
conhecimento do
(fl. 27):
habeas corpus
A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n. 535.063/SP,
firmou entendimento no sentido de que não cabe habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não conhecimento
da impetração, salvo quando constatada alguma teratologia no
ato judicial impugnado (relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
DJe de
).
25/8/2020
Contudo, as razões do agravo regimental não se voltam contra o
motivo de não conhecimento da impetração, o que inviabiliza a apreciação do
recurso, diante da não impugnação especifica aos fundamentos da decisão
agravada, nos termos do art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil e, por
analogia, de acordo com a conclusão sedimentada na Súmula n. 182 do STJ.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS.
PENA-BASE.
QUANTIDADE
DE
DROGA
APREENDIDA. ANTECEDENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
Documento eletrônico VDA48108828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/06/2025 16:12:01
Código de Controle do Documento: 9466a187-8568-4724-a06c-c21d4e668d9b

IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO CONCOMITANTE POR
POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDO.
SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
STJ, CONFORME PARECER MINISTERIAL. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. A decisão agravada indeferiu liminarmente o habeas corpus
e não concedeu a ordem
por ser substitutivo de recurso próprio
de ofício uma vez que não identificada qualquer ilegalidade na
fixação da pena-base e diante da impossibilidade de
reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado ao paciente
condenado por crime de tráfico em concurso com o de posse de
arma de fogo com numeração suprimida. Fundamentos esses
não infirmados nas razões do presente recurso, atraindo a
incidência da Súmula n. 182, desta Corte Superior.
2. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 870.658/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
– grifo
13/5/2024
15/5/2024
próprio.)
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. "WRIT" CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM
AUSENTE
ANÁLISE LIMINAR. SÚMULA N. 691 DO STF.
TERATOLOGIA OU EVIDENTE ILEGALIDADE. TRÁFICO.
REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se
no sentido de que "ausente teratologia ou evidente ilegalidade
na decisão impugnada capaz de justificar o processamento da
presente ordem, pela mitigação da Súmula n. 691 do STF, deve-
se resguardar a competência do Tribunal Estadual para análise
do tema e evitar a indevida supressão de instância" (AgRg no
HC n. 740.703/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, j. em
, DJe de
).
2/8/2022
10/8/2022
[...]
3. Ao agravante se impõe o ônus de demonstrar o desacerto da
decisão agravada. Neste agravo regimental, não foram trazidos
argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão
agravada, o que atrai ao caso o disposto no enunciado n. 182 da
Súmula desta Corte e inviabiliza o conhecimento do agravo.
Precedentes.
4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 878.605/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
– grifo
13/5/2024
16/5/2024
próprio.)
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a
concessão da ordem de ofício.
Documento eletrônico VDA48108828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/06/2025 16:12:01
Código de Controle do Documento: 9466a187-8568-4724-a06c-c21d4e668d9b

Consoante se extrai dos autos, consta do voto condutor do acórdão
impugnado a seguinte fundamentação quanto à controvérsia apresentada (fls.
19-21):
No caso, o Juízo
reconheceu o crime continuado em
a quo
relação às condenações irrogadas ao agravado nas ações
apontadas nos itens "b", "c" e "d", as quais foram somadas, em
concurso material, com aquela do item "a".
Todavia, examinando as denúncias e as respectivas sentenças,
percebe-se que as infrações foram perpetradas com variação de
comparsas em locais e datas diversas, contra vítimas diferentes,
sem aproveitamento das situações anteriores, referentes ao
primeiro delito. Em suma, o que se depreende é que o
condenado fez do roubo o seu
.
modus vivendi
Com efeito, observa-se que não há vínculo subjetivo entre os
fatos, uma vez que, nas palavras de Cleber Masson, os vários
crimes não resultam "de plano previamente elabora pelo
agente", nem mesmo a conduta criminosa posterior não
representa desdobramento da anterior. Trata-se de 4 (quatro)
roubos distintos e autônomos, demonstrando, com isso,
verdadeira habitualidade criminosa ao invés de crime continuado.
[...]
Para além disso, a variação de comparsas para a prática de
crimes obsta o reconhecimento do crime continuado, pois,
implica, necessariamente, diversificação da maneira de
execução, na medida em que exige renovada conjugação de
vontades, novos acertos e planejamento da ação delituosa.
De efeito, na ação penal n. 00081887720198240064 o crime
foram praticados por Cleverson Pinto de Oliveira, David Rudinei
Ribeiro do Prado e Alisson Vladimir Ramos Vasconcellos; na
ação penal n. 00082112320198240064 os crimes foram
praticados por David Rudinei Ribeiro do Padro e Cleverson Pinto
de Oliveira, juntamente com os adolescentes Diogo Ribeiro e
Davi Martins; na ação penal n. 50013549320208240045, os
crimes foram praticados por Cleverson Pinto de Oliveira e David
Rudinei Ribeiro do Prado, agindo em parceria e comunhão de
esforços com terceiro indivíduo não identificado.
[...]
Sendo assim, ausente a necessária unidade de desígnio entre
os vários crimes patrimoniais praticados pelo agravante
tampouco semelhante maneira de execução (conexão modal
diversa, em razão da variedade de comparsas), inviável se
mostra o reconhecimento da continuidade delitiva e,
, a
ipso facto
unificação das penas (fls. 19-21).
De fato, conforme exposto na decisão agravada, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o art. 71 do Código
Penal adotou a teoria mista, ou objetivo-subjetiva, de acordo com a qual o
Documento eletrônico VDA48108828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/06/2025 16:12:01
Código de Controle do Documento: 9466a187-8568-4724-a06c-c21d4e668d9b

reconhecimento da continuidade delitiva depende do preenchimento de
requisitos de natureza objetiva (pluralidade de ações, mesmas condições de
tempo, lugar e modo de execução do delito) e subjetiva (unidade de desígnios).
Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 2.698.096/BA, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; AgRg no
5/11/2024
7/11/2024
HC n. 936.829/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
; e AgRg no REsp n. 2.052.168/SP, relator
30/10/2024
5/11/2024
Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma,

julgado em
, DJe de
.
11/3/2024
14/3/2024
Assim, não há que se falar em flagrante ilegalidade na negativa de
reconhecimento da continuidade delitiva, diante da inexistência de configuração
dos requisitos indispensáveis.
Ademais, "a desconstituição desse entendimento não pode ser
satisfeita na via do
, na medida em que tal análise não se limita a
habeas corpus
critérios estritamente objetivos, exigindo incursão na seara probatória dos autos"
(AgRg no HC n. 682.283/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe de
).
20/9/2021
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA48108828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/06/2025 16:12:01
Código de Controle do Documento: 9466a187-8568-4724-a06c-c21d4e668d9b

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 909.816 / SC
Número Registro: 2024/0152581-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50815724320218240023
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
MIRIAM APARECIDA DE LAET MARSIGLIA - SP193759
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: CLEVERSON PINTO DE OLIVEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - UNIFICAÇÃO DE
PENA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CLEVERSON PINTO DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
MIRIAM APARECIDA DE LAET MARSIGLIA - SP193759
Documento eletrônico VDA48335629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:25:07
Código de Controle do Documento: cba55b13-786a-481e-8cd3-3a873e19cb0b

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
18/06/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48335629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:25:07
Código de Controle do Documento: cba55b13-786a-481e-8cd3-3a873e19cb0b